Tribunal: TJPA
Processo: 0801918-19.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801918-19.2017.8.14.0301
APELANTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOTA DE EMPENHO. DOCUMENTO INAPTO PARA COMPROVAR A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO APELANTE, CONFORME O ART. 373, I, DO CPC-2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Diante da constatação da inexistência de provas do fato constitutivo do direito pleiteado, deve ser mantida a sentença do juízo
a quo
.

2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por HOSPFAR Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, proc. nº 0801918-19.2017.8.14.0301, proposta nos autos da EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0805066-72.2016.8.14.0301, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou-a procedente, tendo sido sua parte dispositiva vazada nos seguintes termos:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM à execução contra si promovida por HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A, para declarar que o título exequendo não é líquido, certo e exigível, ficando extinta a execução.

Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), devem ser pagos pelo embargado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 15 de janeiro de 2019.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara da Fazenda Pública.”

Em suas razões (Id. 2400250 – págs. 1/9), após o resumo dos fatos, a recorrente alega, inicialmente, inexistência de revelia, sob o fundamento de que a ausência de impugnação aos embargos à execução não implica revelia, pois, na fase executória, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, o qual se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia.

Argumenta que não prospera a alegação de inexigibilidade das duplicatas, isso porque, em que pese a exequente, ora apelante, ter juntado aos autos as duplicatas, o título executivo é a nota de empenho.

Destaca que, consoante se extrai do § 4º do art. 62 da Lei 8.666/93, que dispõe sobre normas para licitações e contratos administrativos, a emissão da nota de empenho revela-se meio hábil à formalização do contrato.

Aduz que a Administração Pública, por desídia própria, deixou de formalizar o contrato, contudo emitiu a nota de empenho, no que substituiu aquele documento por este último.

Por fim, requer a total procedência do recurso de apelação, nos termos que expõe.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível (Id. 2400259 – págs. 1/14) sustentando, após o resumo dos fatos, que não há qualquer base jurídica a justificar o provimento do apelo, isto porque, como já foi dito, é manifesta a nulidade da execução, face à ausência de título executivo hábil ao respectivo aparelhamento.

Defende o ente municipal ser irrelevante a aplicação da revelia no caso em questão, tendo em vista que o Município apelante exerceu plenamente seu ônus processual e exibiu mais de uma razão impeditiva ao atendimento da pretensão executiva da ora apelante.

Prossegue aduzindo a ausência de crédito líquido, certo e exigível.

Salienta que não merecia prosperar o apelo, eis que manifestamente a nota de empenho não constitui título executivo apto a ensejar o ajuizamento de ação executiva.

Destaca que os documentos apresentados pela recorrente não comprovam a efetiva entrega dos produtos que alega haver fornecido ao Município de Belém e a existência dos créditos exigidos nestes autos.

Reitera que não há qualquer prova do concreto fornecimento de bens ao ente público municipal.

Em seguida, aduz que o empenho representado pela respectiva nota, representa um ato para iniciação do processo de realização da despesa pública, mas não produzindo efeito financeiro ou obrigacional ao erário, até porque a despesa depende de efetiva liquidação, isto é, apuração e chancela pela autoridade competente, regulada pelos artigos 58 e seguintes da Lei nº 4.320/64.

Discorre que antes da liquidação da despesa, não há crédito em favor do particular, podendo ocorrer o cancelamento do empenho, a partir de hipóteses de interesse público, notadamente quando não atendidos os requisitos legais indispensáveis à liquidação da despesa.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem favorável à tese exposta.

Requer o desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (id. 2757933 – pág. 1), tendo o órgão ministerial, contudo, se eximido de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil (Id. 2842929 – págs. 1/4).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente os embargos opostos pelo Município de Belém, extinguindo a execução.

No caso dos autos, a recorrente alega que não deve prosperar o argumento relativo à inexigibilidade das duplicatas, dado que, apesar de ter juntado aos autos as duplicatas, o título executivo seria a nota de empenho.

Nesse contexto, mesmo que se considerar como inexistente a revelia declarada pelo juízo de origem, deve ser concluído que a mera apresentação de notas de empenho, desacompanhadas da comprovação da efetiva prestação dos serviços ou entrega das mercadorias, não é meio apto a demonstrar a realização do negócio jurídico, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada do ente público municipal.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, é ônus do prestador a prova da efetiva prestação do serviço ou da entrega dos produtos adquiridos pelo ente público, devendo ser afastada a procedência da pretensão formulada com base tão somente em notas de empenho desprovidas de qualquer ciência ou confirmação das operações nelas constantes pelo ente público.

Com efeito, a aludida nota de empenho, desacompanhada de prova outra que fundamente a pretensão inicial, não constitui elemento idôneo à demonstração da efetiva prestação de serviços, cito precedentes:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS DE EMPENHO QUE NÃO ATESTAM A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. ACÓRDÃO DE ORIGEM COM FUNDAMENTAÇÃO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 1. Embora a parte autora afirme existir nos autos farta documentação que confirma a execução contratual, o Tribunal
a quo
, soberano na análise do material fático probatórios dos autos, deixou consignado que houve falha na comprovação do efetivo cumprimento dos serviços, já que as notas de empenho colacionadas não contém “vistos ou declaração da prestação de serviços (fl. 218, e-STJ). 2. A revisão do entendimento firmado pela instância de origem demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. Agravo regimental improvido. (STJ – SEGUNDA TURMA – AgRG no AREsp nº 667.139/RS – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. J. 06/08/2015. DJe 17/08/2015).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTRATO EM NOTAS FISCAIS SEM IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR DA MERCADORIA. NOTAS DE EMPENHO DESPROVIDAS DE LIQUIDAÇÃO. FORNECIMENTO NÃO CARACTERIZADO. PAGAMENTO INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. I - Na operação de venda ao ente público, a entrega da mercadoria se comprova com a assinatura do recebedor em campo próprio da nota fiscal, desde que haja identificação do recebedor como a pessoa autorizada para desempenhar essa atribuição. II - A nota de empenho passa por três fases em sua
constituição
e somente se aperfeiçoa com o implemento das três, quais sejam, lançamento, liquidação e ordem de pagamento, nos termos da Lei no
4.320
/64. III - A liquidação da despesa por fornecimentos deve ter por base, além do contrato e da nota de empenho, os comprovantes da entrega do material ou da prestação do serviço, como exige o inciso
III

do § 2o
do art.
63
da Lei
4.320
/64. IV - Diante da constatação, em remessa necessária, da inexistência de provas do fato constitutivo do direito pleiteado, deve ter lugar o provimento do reexame, julgando-se improcedente a ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública. V - Remessa provida. (TJ-MA-Não informada: 148772011 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 19/07/2011, CANTANHEDE).”

“Apelação Cível - Ação de cobrança - Dívida decorrente de fornecimento de material ao Município, oriunda de suposto contrato firmado entre as partes - o contratante tem o direito de auferir o exato proveito previsto no contrato, no entanto, não comprovou, no caso, a efetiva entrega do material, mediante a juntada de notas fiscais com assinatura de recebimento, instrumento de contrato e nota de empenho assinada pelo chefe do executivo municipal. Recurso provido. (TJ-SE-AC: 2011219734 SE, Relator: DES. CEZÁRIO SIQUEIRA NETO, Data de Julgamento: 24/05/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL).”

Portanto, a ausência de prova do direito constitutivo da autora, ora apelante, impede a condenação do ente público municipal ao pagamento dos valores postulados, motivo pelo qual a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 8 de fevereiro de 2021
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/02/2021